Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708095-45.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER DESPACHO GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega a inaplicabilidade dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, por entender que todos os fundamentos do acórdão vergastado foram rebatidos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026